Tribunal: TJDFT
Processo: 0743900-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PREVIDENCIÁRIO, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de liquidação de sentença. 1.1. O acórdão embargado manteve a decisão a qual julgou extinta a liquidação da sentença, proferida em ação de revisão de benefício complementar de aposentadoria, homologando o laudo pericial e laudos complementares, e deferindo a compensação entre o crédito do requerente e o valor que lhe compete do total a ser aportado para a recomposição da reserva matemática. 1.2. A embargante alega omissão no aresto. Sustenta, em síntese, ter o acórdão deixado de apreciar tese essencial, a saber, a alegação de ser a manutenção dos cálculos homologados apta a gerar enriquecimento indevido do autor, tendo em vista os equívocos por ela apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Averiguar eventual omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. O acórdão mencionou decisão na qual registrou-se ter o autor demonstrado o deferimento da incidência dos reflexos das horas extras em férias acrescidas de um terço, folgas, faltas abonadas e licença-saúde, reconhecendo-se, dessa forma, a natureza salarial desses reflexos. Tal decisão não foi objeto de recurso, encontrando-se, portanto, acobertada pela preclusão. 4.1. O aresto também consignou ocorrência de preclusão em razão do decurso do prazo para manifestação acerca do laudo pericial complementar, conforme registrado na certidão juntada aos autos.
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: não há.